Tribunal: STF
Processo: RHC 252347
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Michael Jonas dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 924.886/SP (docs. 43 e 45).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente cumpre pena privativa de liberdade e foi regredido para o regime fechado em razão da homologação de falta grave, pois “durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, em procedimento de revista das celas, o paciente foi surpreendido na posse de 2 (duas) porções de maconha, pesando 73g (setenta e três gramas)”. (doc. 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta em síntese, que:  



    [...] considerar o porte de drogas para uso pessoal como falta grave consiste em grave violação aos termos da Lei nº 11.343/2006 e ao entendimento já sedimentado do Colendo STF, vez que isso implicaria em grave restrição à liberdade do faltoso. Aliás, considerar a posse de drogas para uso como falta grave imporia ao apenado uma sanção mais severa do que aquela prevista como pena pelo artigo 28. Com isso, consagrar-se-ia inadmissível violação ao princípio da vedação da proibição em excesso. O reconhecimento de falta disciplinar grave em razão de porte de drogas para consumo próprio enseja, no âmbito da execução penal, consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. [...]. Dessa forma, o reconhecimento da conduta de possuir droga para consumo pessoal como falta disciplinar grave mostra-se incoerente e desproporcional, pois seus efeitos traduzem restrições ao direito de liberdade muito maiores do que aquelas desejadas pelo legislador ao manter a tipificação da posse de drogas para consumo pessoal na Lei nº 11.343/2006. (doc. 50, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso ordinário, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs nos autos da execução criminal nº 7002399-80.2010.8.26.0114 e nos autos do pedido de habeas corpus de número 2141174-26.2024.8.26.0000, bem como para cassar, reformar ou suspender os efeitos da decisão impugnada e que regrediu o Sentenciado ao regime fechado de cumprimento de pena. Por fim, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, como medida de inteira Justiça! (doc. 50, pp. 9-10).  



    Em 14/2/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 72). Posteriormente, em 21/2/2025 o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Posse de 73g de maconha no interior de unidade carcerária. Falta grave. Fato previsto como crime doloso. Art. 52 da LEP. Aplicação da tese do STF no RE 635.659 (Tema 506). Descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Inviabilidade. Presunção de posse para consumo pessoal de até 40g de cannabis sativa. Revolvimento do acervo probatório. Incompatibilidade com a via eleita. – Requer-se o não provimento do recurso. (doc. 73, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu a prática de falta grave. O agravante alega que a posse de drogas para consumo próprio não configura falta grave.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de drogas para consumo próprio em estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave; e (ii) estabelecer se o habeas corpus substitutivo de recurso próprio é meio adequado para impugnar a decisão que reconheceu a prática de falta grave.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício (AgRg no HC n.º 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/4/2024).



    4. A posse de drogas para uso pessoal em estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, ainda que o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não preveja pena privativa de liberdade, pois a conduta permanece tipificada como crime e compromete a disciplina carcerária, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal e do art. 46, VIII, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais (AgRg no HC n.º 590.178/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/8/2020).



    5. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a caracterização da posse de drogas em presídio como falta grave.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido. (doc. 43 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a posse de droga para consumo próprio, no interior do estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP” (RHC 181.613/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30/7/2021, transitada em julgado em 20/8/2021 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido. (HC 139.071 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/9/2018 – grifei).  



    Para além disso, registro que constitui falta grave não apenas a prática de fato previsto como crime doloso. O art. 50, da Lei de Execução Penal, estabelece que também comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que pratica “fatos penalmente atípicos” (RHC 181.613/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30/7/2021, transitada em julgado em 20/8/2021 – grifei), como (I) incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (II) fugir; (III) possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;(IV) provocar acidente de trabalho; (V) descumprir, no regime aberto, as condições impostas; (VI) inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei; (VII) tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; ou, ainda, (VIII) recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator